Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007676-38.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para análise da petição de ID. 41222491 em que o Agravante afirma que no acordo homologado por esta Relatora as partes requereram a expedição de Ofícios aos Cartórios competentes para que possam ser cumpridos os termos da avença.
Salienta que a ação de origem tramita em processo físico na 5.a Vara Cível da Comarca da Capital e, com a suspensão dos atendimentos presenciais no Fórum neste período de pandemia, está impossibilitada a prática dos atos processuais no primeiro grau de jurisdição.
Por esse motivo, requer que os mencionados Ofícios sejam expedidos nestes autos, haja vista que há prazo exíguo para tais providências.
Cita, ainda, que no item 4 da autocomposição consta a anuência dos envolvidos quanto à liberação, em favor do Agravante, dos valores do depósito judicial e BACENJUD que estejam vinculados ao processo de origem (n.o 9193-74.2016.8.11.0041). Para tanto, pugna pela expedição de Alvará judicial para liberação dos valores apreendidos na demanda singular.
Pois bem. Volvendo os olhos para o item 4 do Termo de Acordo em comento (ID. 40593451), depreende-se que as partes pactuaram o seguinte:
4. Após a homologação desta transação, todos os valores depositados em juízo e/ou decorrentes de bloqueio via BACENJUD em conta vinculada ao processo n. 9193-74.2016.811.0041 serão levantados por Paulo Cézar de Figueiredo de Mattos, com a expedição de ofício deste juízo à instituição financeira para levantamento dos valores.
Nesse ponto, não comporta acolhida o pedido do Agravante, pois o numerário, consoante descrito no pacto celebrado entre as partes, estão vinculados ao processo e ao juízo de origem, de modo que somente o Juiz da causa tem competência e acesso ao sistema para a liberação.
Diante disso, INDEFIRO o pedido de expedição de Alvará judicial para liberação dos valores bloqueados na demanda singular.
Quanto aos itens 19 e 20 do Termo de Acordo, extrai-se que:
19. Acordam as partes que Alexandre Demori continuará exercendo a administração da sociedade Valpar até que, depois de homologado o presente acordo, sejam ultimadas, cumulativamente, as providencias abaixo apontadas:
a) seja recebido pelo juízo da 33a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro-RJ e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o ofício a ser expedido por este juízo comunicando a respeito da cessão de crédito das quantias referidas nos itens 2.2 e 2.3, supra;
b) seja registrada a escritura pública de transferência da propriedade, posse e todos os direitos sobre o imóvel objeto da Matrícula n. 1065 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, referida no item 5 e seus subitens, cuja lavratura deverá ser providenciada pelo atual sócio administrador, Alexandre Demori, em até 15 (quinze) dias após a homologação deste acordo, salvo justo motivo (a exemplo de impedimentos decorrentes da pandemia do novo coronavírus).
20. Ultimadas as providencias apontadas no item precedente, Paulo Cézar Figueiredo de Mattos voltará a administrar com exclusividade a empresa Valpar e será requerida a este juízo a expedição de oficio à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que registre a retirada de Alexandre Demori do quadro de sócios da Valpar Comercial Vale do Paraíso LTDA, anotando-se como data de saída o dia 14 de março de 2016, e a consequente manutenção de Paulo Cezar Figueiredo de Mattos na condição de sócio com as cotas sociais remanescentes.
Nesse vértice, observa-se que a expedição de oficio ao Juízo da 33.a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro-RJ e ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para comunicar a transação entre as partes é essencial para o efetivo cumprimento da avença.
De igual modo, necessária a comunicação à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para as providências a respeito do novo quadro societário (Valpar, Paulo e Alexandre).
Posto isso, DEFIRO o pleito e determino a expedição de Ofício ao Juízo da 33.a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (processo n.o 0142844.05-1999.8.19.0001), e, também, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (agravo de instrumento n.o 0008478-75.2012.8.19.0000), a fim de comunicá-los sobre os termos do Acordo homologado.
Determino, por fim, a expedição de Ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso a fim de que proceda à retirada de Alexandre Demori do quadro de sócios da empresa Valpar Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso LTDA, conforme item 20 do Termo de ID. 40593451.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora